Tribunal: STF
Processo: HC 268538
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Leonardo Silva de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo regimental não provido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Paciente condenado em primeiro grau à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 226 dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4º, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, mantendo os demais termos da condenação. 
3. A defesa alegou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, apontando ausência de fundamentação idônea para: (i) exasperação da pena-base; (ii) fixação do regime inicial semiaberto; e (iii) negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
4. Decisão agravada manteve o indeferimento liminar do habeas corpus, considerando inexistente coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, bem como se há fundamentação idônea para a dosimetria da pena, a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não foi constatado no caso em análise.
7. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, sendo atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente caso. 
8. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos e idôneos, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
9. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, considerando a gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 440 do STJ. 
10. A negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi fundamentada na ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, considerando a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
11. Não foram identificados elementos que autorizem a superação das conclusões regularmente estabelecidas, nem ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, sendo revisada apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 4. A fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige fundamentação específica baseada em dados concretos extraídos dos autos, conforme o artigo 33, § 3º, do Código Penal e a Súmula 440 do STJ. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo legítima a negativa quando há valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a natureza e quantidade da droga.
(HC 1.056.772 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, “reduzindo-se a pena aplicada, abrandando-se o regime inicial de cumprimento e substituindo-se a pena de prisão por sanções restritivas de direitos”.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 

Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente caso. 
No tocante à pena-base, foi devidamente motivada a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 72 porções de maconha e 06 porções de skunk, pesando 143,6g, 04 “pedras” de crack, pesando 0,7g e 363 microtubos contendo cocaína, pesando 81,3g, elementos concretos e idôneos para tanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
Na espécie, o Tribunal de origem destacou que a gravidade concreta foi superior à ínsita aos crimes de tráfico de drogas, tanto que o paciente teve valorado negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, o vetor natureza e quantidade da droga. 
Portanto, considerando o quantitativo de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito, o regime mais gravoso se mostra adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, vê-se do acórdão impugnado que o agravante não preencheu todos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, eis que teve valorado negativamente em seu desfavor a circunstância judicial natureza e quantidade da droga, que está prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 

Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base e afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como proporcionalidade e razoabilidade na fração aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.

Ainda, esta Suprema Corte assentou que o fato de haver circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente